Tribunal: TJSP
Processo: 2066801-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Impugnação à multa diária – Não conhecimento – Decisão agravada que não se pronunciou expressamente a respeito -Deferimento da adjudicação do bem à exequente – Pretensão de afastamento – Acolhimento – Ausência de análise sobre o pedido de designação de perícia contábil e sobre a impugnação aos cálculos – Violação ao contraditório e ampla

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Impugnação à multa diária – Não conhecimento – Decisão agravada que não se pronunciou expressamente a respeito -Deferimento da adjudicação do bem à exequente – Pretensão de afastamento – Acolhimento – Ausência de análise sobre o pedido de designação de perícia contábil e sobre a impugnação aos cálculos – Violação ao contraditório e ampla defesa – Necessidade de pronunciamento expresso da magistrada sobre o quantum devido – Cálculo que deverá considerar o resultado do julgamento do outro recurso de agravo de instrumento, no 2203613-10.2023.8.26.0000, que afastou a multa astreinte cominada em razão da ausência de intimação pessoal – Anulação da adjudicação do veículo – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.